Tribunal: STF
Processo: ARE 1490392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por DAVID CARDOSO FERNANDES DA SILVA em face da sentença proferida nos autos desta ação ordinária ajuizada pelo ora recorrente contra a UNIÃO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, objetivando a anulação do ato administrativo que o licenciou da Aeronáutica com a consequente reintegração para fins de tratamento médico, sem prejuízo da remuneração; a reforma com proventos integrais da graduação que possuía na ativa ou, caso constatada a invalidez, com proventos integrais do grau hierárquico superior; o pagamento de todas as parcelas remuneratórias e vantagens a que teria direito se reformado estivesse, acrescido de juros e correção monetária, a partir da incapacidade; o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em menor patamar previsto no §3º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.



    2. Considerando a natureza temporária do serviço militar prestado pelo apelante, da leitura do disposto no art. 121, §3.º, da Lei n.º 6.880/80, sem as alterações advindas da Lei nº 13.954/2019, pode-se concluir que o licenciamento de ofício é um ato administrativo de natureza discricionária.



    3. Depreende-se da leitura do dispositivo legal, que no caso da incapacidade definitiva ser decorrente de acidente ou doença, com relação de causa e efeito com o serviço, o militar será reformado com qualquer tempo de serviço. Se essa incapacidade o tornar inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, o militar deverá ser reformado, com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, da Lei n° 6.880/80.



    4. De outro eito, se a enfermidade ou acidente não guardar nenhuma correlação com a atividade militar, haverá duas possibilidades de reforma: (I) oficial ou praça, que possuir estabilidade, será reformado com a remuneração proporcional ao tempo de serviço; ou (II) militar da ativa, temporário ou estável, considerado inválido definitivamente para a prática de qualquer atividade laboral, será reformado com remuneração integral do posto ou graduação.



    5. Consoante as informações prestadas pela Aeronáutica, submetido à inspeção de saúde no Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL), no dia 21.05.2019, para fins de exclusão do serviço ativo, o recorrente obteve o parecer “apto”, o que ocorreu em todas as inspeções realizadas pela Junta Regular de Saúde da Força Aérea Brasileira.



    6. Saliente-se que o apelante não apresentou qualquer laudo médico particular que especificasse a incapacidade para o trabalho, sendo certo que, instado a especificar provas, bem como a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela parte ré, quedou-se inerte.



    7. Ademais, os autos revelam que o recorrente mantém vínculo empregatício com a pessoa jurídica CYMI O&M LTDA., desde 19.11.2022, exercendo a atividade de técnico de manutenção elétrica, ou seja, se encontra apto para atividade laborativa.



    8. Nesse sentido, o ato impugnado guarda sintonia com a legislação federal que disciplina a situação funcional dos militares incorporados para a prestação do serviço militar, em caráter temporário, afigurando-se incensurável a sentença impugnada, na medida em que não restou configurada a prática 5044162-54.2022.4.02.5101 20001690498 de ato ilegal por parte da Administração Militar.



    9. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), ex vi do § 11, do artigo 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente